Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713637-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELETRO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, THAIS LETICIA GALICIANI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037201-03.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH e bloqueio dos cartões de crédito dos executados. A agravante alega que as medidas atípicas de coação devem ser deferidas, conforme previsão legal contida no art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil. Narra que a execução perdura há dez anos, somando diversas pesquisas infrutíferas de bens em nome dos executados, os quais não efetuaram o pagamento do débito ou ofertaram qualquer acordo para sua quitação, tornando imprescindível as medidas requeridas para coação dos devedores. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito dos executados. No mérito, pugna pela confirmação da decisão antecipatória e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido conforme IDs 45645187 e 45645188. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo a decisão agravada (ID 153514647 dos autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em desfavor de ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, ELETRO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA – EPP e THAIS LETICIA GALICIANI. Este Juízo procedeu ao bloqueio dos seguintes valores, via SISBAJUD, nas contas bancária de titularidade da Executada THAIS LETICIA GALICIANI: a) R$ 5.045,57, data de bloqueio 06/01/2023, Banco Santander; b) R$ 2.339,74, data de bloqueio 29/12/2022, Banco Santander; c) R$ 2.776,99, data de bloqueio 21/12/2022, Banco Santander; d) R$ 3.311,35, data de bloqueio 15/12/2022, Banco Santander; e) R$ 50,00, data de bloqueio 15/12/2022, Banco Itaú; f) R$ 1.665,71, data de bloqueio 09/12/2022, Banco Itaú; g) R$ 193,33, data de bloqueio 09/12/2022, Banco Santander; h) R$ 54,31, data de bloqueio 09/12/2022, Banco Nu Pagamentos. A Decisão Interlocutória de Id. n. 146350322 determinou desbloqueio do montante de R$ 3.206,80, referente a parcela do bloqueio de R$ 3.311,35, bloqueada em 15/12/2022, junto ao Banco Santander. Na petição de Id. n. 148423290, a Executada apresenta Impugnação à Penhora. Aduz, em síntese, que todos os valores penhorados decorrem de salário percebido junto à empresa EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA. Intimado, o Exequente requereu a manutenção das penhoras. Por meio da decisão de id. 150769499, a impugnação foi parcialmente acolhida para reconhecer que os valores de R$ 104,55 e R$ 193,33, bloqueados em 09/12 e 15/12, são impenhoráveis. Na oportunidade, considerou-se que, em relação aos demais valores, a requerida não comprovou que os bloqueios ocorreram em relação a verbas salariais. Através da petição de id. 152152668, requer a parte autora a reconsideração da decisão, juntando, na oportunidade novos documentos. Ato contínuo, peticiona o autora por meio do documento de id. 153358845 requerendo o bloqueio da CNH e dos cartões de crédito dos requeridos. Decido. Nada a reconsiderar quanto a decisão de id. id. 150769499, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos. Destaque-se que, quando da apresentação da impugnação, deveria a parte autora juntar toda documentação referente à alegação de impenhorabilidade. Não o fazendo, lhe é vedada a apresentação de novos documentos, os quais já existiam à época da apresentação da impugnação, para rediscussão de matéria que já se encontra preclusa. Assim, caso a irresignação permaneça, deverá a autora interpor o recurso cabível. De outra feita, indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e CNH dos executados, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Ante o exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 10 dias, indicar outros bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Sem prejuízo, no mesmo prazo, fica a parte requerida THAIS LETICIA GALICIANI intimada a indicar os dados de sua conta para fins de transferência dos valores bloqueados reputados impenhoráveis, nos termos das decisões de id. 150769499. Ficam as partes intimadas. A controvérsia dos autos pauta-se na possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de bloqueio de cartões de crédito de titularidade dos executados. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a parte agravante tem tentado satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas insuficientes para a sua quitação. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte dos devedores, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Desta forma, necessário deferir a medida coercitiva requerida no que se refere à suspensão de CNH. Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça, sendo infrutíferas todas as medidas executivas típicas adotadas com o intuito de obter a satisfação do débito exequendo, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como modo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". (...) 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. (...) Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. (...) IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, , Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, entendo ser incabível deferir tal pleito, pois atingiria direito de terceiros. Saliento que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2.No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos devedores. 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1370073, 07220819520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, ante o não pagamento voluntário do débito, para compelir os executados, ora agravados, ao cumprimento da obrigação, a determinação de suspensão das suas CNH’s, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão das CNH’s de titularidade dos agravados. Caberá ao Juízo a quo tomar as medidas necessárias para a efetivação desta decisão, como o envio de ofício aos órgãos responsáveis. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Brasília, DF, 14 de abril de 2023 12:25:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador